Tribunal: STF
Processo: Inq 4859
Classe: Inq
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no inquérito. Decisão de Declínio de Competência para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Alegação de Competência Originária do Supremo Tribunal Federal. Improcedência. Relatório Final Conclusivo que Não Apresentou Elementos de Conexão entre os Ilícitos Investigados e o Exercício da Função Parlamentar. Agravo Regimental Desprovido.



•     A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar parlamentares, nos termos do art. 102, I, b, da Constituição Federal, restringe-se aos delitos praticados no exercício da função protegida pela prerrogativa de foro e em razão dela. Precedente: AP 937-QO.



•     In casu, esgotadas as diligências, foi apresentado o Relatório Final pela Autoridade Policial, revelando que os elementos reunidos nos autos relacionam-se a possíveis fraudes em procedimentos licitatórios municipais e crimes a eles conexos, sem relação com a função parlamentar.



•     A suspeita de desvio de verbas oriundas de convênio com o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) atrai a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito.



•     Diante do envolvimento, em tese, de prefeita municipal, os autos devem ser remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



•     Agravo regimental desprovido.